Tribunal: TJMT
Processo: 1027745-65.2019.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027745-65.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ROOT BRASIL AGRO NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 13.191.431/0002-05 (EMBARGANTE), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOAO ALVARO FURTADO MENDONCA DALTRO DE MELO - CPF: 044.093.431-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – INEXISTÊNCIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL – EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Alegação de omissão que não se coaduna com a pretensão de rediscutir questões já apreciadas, ainda que para fins de prequestionamento.

3. Aclaratórios conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto contra acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto por ROOT BRASIL AGRONEGÓCIOS LTDA., em face da sentença proferida pela 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança nº 1027745-65.2019.8.11.0041, indeferiu a inicial e denegou a ordem mandamental, em razão da inadequação da via eleita.

Irresignado, o Embargante aduz em Recurso de Apelação que a sentença merece ser reformada, porquanto não há que se falar em “salvo-conduto”, “ausência de ameaça a direito líquido e certo”, “impetração de mandado de segurança contra lei em tese”, “tampouco inadequação da via eleita”, máxime diante da demonstração clara e objetiva dos atos coatores (ilegais) que ensejaram a impetração do remédio constitucional repressivo, a fim de resguardar o seu direito de liquidar suas obrigações (pagamento) por compensação até o montante dos créditos escriturados no mesmo período mais o saldo credor de período ou períodos anteriores.

O Recurso de Apelação teve provimento negado.

O Apelante apresentou Embargo de Declaração e aduz existir omissão consistente na não consideração de que a liquidação por compensação como base de cálculo da alçada prevista no § 3º do art. 132 do RICMS/MT acaba por implicar sua exclusão do regime de apuração mensal e que a eterna alternância de ciclos entre regimes de apuração (i) por operação e (i) mensal, inviabiliza o exercício da regra da não cumulatividade.

Contrarrazões ofertadas no id.

135039533 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR (RELATOR)

Eis o teor do acórdão:

“(...)

Embora o Magistrado de Primeiro Grau e o ilustre Relator tenham entendido que o presente mandado de segurança é preventivo, analisando as alegações defendidas no writ, bem como os documentos acostados, conclui-se, na verdade, pela existência de ato coator
repressivo
, consubstanciado nas decisões administrativas acostadas no Id. 88057957 e seguintes, que indeferiram o pedido da Apelante para que seja considerado como “recolhimento do ICMS” as obrigações liquidadas por compensação ou mediante pagamento em dinheiro no referido período,

conforme registrados nos livros fiscais entregues no prazo regimental, nos termos do artigo 28 da Lei Estadual nº 7.098/98 e artigo 24 da Lei Complementar nº 87/96.

(...)

Na hipótese, a Recorrente requer que a interpretação do inciso II do parágrafo 3º do artigo retro mencionado seja feita para incluir como recolhimento do ICMS, as compensações realizadas no livro de apuração do ICMS, pelo cotejo entre os créditos acumulados com os débitos gerados.

Ocorre que, consoante informação constante na CI nº 230/2019- CCAD, (...) O citado inciso II dispõe que deverá ser comprovado o recolhimento do ICMS, em cada mês, o imposto efetivamente recolhido pelas vias normativas, não se referindo à compensação (...).

De fato, a legislação citada não prevê a hipótese do recolhimento do ICMS via compensação, e, ao meu entendimento, tal autorização deveria ser expressa.

Como se sabe, a interpretação literal da lei é recomendada pelo próprio CTN em seu art. 111, e que segundo este, será utilizada quando a lei tributária dispor sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias.

(...)

Ressalta-se, ainda, que a mesma CI alhures citada informa que (...) o requerente posteriormente, via e-process 5699945/2019 em 27-8-2019, solicitou credenciamento no Regime Especial de Recolhimento Mensal, o qual foi deferido em 30-8-2019. [Destaquei]

Referida concessão administrativa não implica em perda do objeto, uma vez que o pedido da Apelante é também para que seja mantido o enquadramento ao Regime de Apuração Mensal do ICMS.

Desse modo, diante de todo o exposto, constata-se que o ato da autoridade coatora não enseja violação a direito líquido e certo da Impetrante, pressuposto da concessão da segurança nesse ponto, uma vez que a legislação tributária não prevê a hipótese de compensação para fins de cumprimento do inciso II do parágrafo 3º do artigo 132 do RICMS/MT/2014.

(...)

Veja-se, da leitura do artigo 132 e parágrafos que o Fisco exige o cumprimento de requisitos para o credenciamento no regime especial, tais como recolhimento mínimo, apresentação de certidão negativa e formalização da opção pelo

FETHAB.

Imperioso mencionar que, este Sodalício já decidiu em casos semelhantes que inexiste ato abusivo ou ilegal, em razão do condicionamento do enquadramento no Regime de Apuração e Recolhimento Mensal do ICMS ao preenchimento de requisitos previstos no RICMS.

(...)”. (Id. 129476166)

O móvel recursal (principal), conforme relatado, consiste na não caracterização da impetração de mandado de segurança contra lei em tese e na suficiência documental que comprove a tributação mencionada.

O Embargo de Declaração serve para impugnar os vícios de obscuridade, contradição, omissão ou de erro material.

Nos dois primeiros, são destinados a permitir o esclarecimento da decisão judicial; na omissão, tem por fim a integração da decisão e; no último, a correção de erro material, consistentes em equívocos (materiais) sem conteúdo decisório propriamente dito, por exemplo, erros de grafia, de nome, valor e etc., conforme hipóteses enumeradas pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Ou seja, é um meio imantado aos contornos acima delineados, sendo, pois, inviável o seu manejo para rediscussão do pronunciamento jurisdicional.

A parte Embargante sustenta a existência de omissão

consistente na não consideração de que a liquidação por compensação como base de cálculo da alçada prevista no § 3º do art. 132 do RICMS/MT acaba por implicar sua exclusão do regime de apuração mensal e que a eterna alternância de ciclos entre regimes de apuração (i) por operação e (i) mensal, inviabiliza o exercício da regra da não cumulatividade.

Manuseando os autos, constato que não há que se falar em vícios atacáveis por meio do Embargo de Declaração.

Colaciono trecho da decisão objurgada:

Na hipótese, a Recorrente requer que a interpretação do inciso II do parágrafo 3º do artigo retro mencionado seja feita para incluir como recolhimento do ICMS, as compensações realizadas no livro de apuração do ICMS, pelo cotejo entre os créditos acumulados com os débitos gerados.

Ocorre que, consoante informação constante na CI nº 230/2019- CCAD, (...) O citado inciso II dispõe que deverá ser comprovado o recolhimento do ICMS, em cada mês, o imposto efetivamente recolhido pelas vias normativas, não se referindo à compensação (...). (Id. 88058014 - Pág. 14). [Destaquei]

De fato, a legislação citada não prevê a hipótese do recolhimento do ICMS via compensação, e, ao meu entendimento, tal autorização deveria ser expressa.

Como se sabe, a interpretação literal da lei é recomendada pelo próprio CTN em seu art. 111, e que segundo este, será utilizada quando a lei tributária dispor sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, isenção e dispensa do cumprimento de obrigações acessórias.

(...)

Desse modo, diante de todo o exposto, constata-se que o ato da autoridade coatora não enseja violação a direito líquido e certo da Impetrante, pressuposto da concessão da segurança nesse ponto, uma vez que a legislação tributária não prevê a hipótese de compensação para fins de cumprimento do inciso II do parágrafo 3º do artigo 132 do RICMS/MT/2014.

Nesta linha, resta evidente que tal via não se presta para que o litigante pretenda nova apreciação sobre questões já exaustivamente analisadas quando do julgamento do recurso, mormente quando a decisão embargada foi devidamente fundamentada, com a estrita observância daquilo imposto pela legislação processual pátria.

É o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489, 1.022 E 1.025 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO PARTICULAR REJEITADOS.

1. Embargos de declaração alegando omissão, contradição e obscuridade no julgado, uma vez que: (a) os pedidos formulados na inicial, mediante a explanação da causa de pedir, não pode ser omitido e olvidado pelo julgador; (b) alegada a omissão da corte de origem acerca dos pedidos veiculados na exordial, há dúvidas em como realizar a demonstração negativa específica, discriminada e precisa de tal vício; (c) houve violação ao art. 1.025 do CPC/2015, uma vez que se consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante para fins de prequestionamento, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados, caso a Corte superior considere a existência dos vícios de erro, omissão, contradição ou obscuridade.

2. O inconformismo da parte embargante não se amolda aos contornos da via dos embargos de declaração, previsto no art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão ora combatido não padece de vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando o manejo de tal recurso para o fim de rediscutir os aspectos jurídicos anteriormente debatidos.

3. Com efeito, consignou-se no acórdão embargado que a anunciada violação do art. 489, II, III, IV, V do CPC não ocorreu, tendo em vista o fato de que a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação, não estando o Juiz obrigado a responder a todos os questionamentos feitos pelas partes (fls. 425).

(...)

7. Rever as matérias aqui alegadas acarretaria rediscutir entendimento já manifestado e devidamente embasado. Os embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual error in judicando.

8. Embargos de declaração do particular rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.501.831/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Registra-se, ainda, que não há a obrigação de abordar sobre todos os pontos suscitados, e sim de relevância ao deslinde, quer dizer, que revelam a ratio decidendi.

A par disso, analisando os presentes embargos – com a aparente justificativa do mencionado – quer a parte Embargante, por via transversa, o reexame da matéria.

Assim, não há nenhum dos casos de cabimento listados nos incisos I, II e III, do art.1.022, CPC.

Em face do exposto,
REJEITO
o presente Embargo de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022